Tribunal: TJDFT
Processo: 0734756-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734756-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIQUE FERREIRA ARAGAO AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MONIQUE FERREIRA ARAGÃO contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 22a Vara Cível de Brasília, Dra. Acácia Regina Soares de Sá que, em sede de cumprimento de sentença movido pela ÍMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais (ID 75299434), a agravante elucida que a sentença exequenda é oriunda de ação monitória lastreada em Termo de Responsabilidade, Autorização para tratamento médico-hospitalar e Termo de Autorização para internação e/ou serviço hospitalar. Sustenta, em apertada síntese, que referido negócio jurídico é eivado de cláusulas nulas de pleno direito, pois abusivas nos termos do Código de Defesa do Consumidor – CDC (art. 39, inc. VI, art. 51, incs. III, IV e XV), de modo a caracterizar matéria de ordem pública não sujeita à preclusão, visto que não ventilada como tese defensiva na fase processual de conhecimento. Afirma a presença da probabilidade do direito e do periculum in mora, requerendo, assim, a concessão de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela sua reforma para que, acolhida a exceção de pré-executividade, seja declarada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 94223778 do processo referência). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. A agravante se insurge contra decisão que inadmitiu a exceção de pré-executividade visando fosse reconhecida a sua ilegitimidade passiva quanto aos débitos exequendos. Ao assentar a inadequação da via de defesa eleita e a eficácia preclusiva da coisa julgada, a exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo d. Juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Cuida-se de feito em fase de cumprimento coercitivo da sentença, na qual, em ID 243488211, a segunda devedora veio aos autos, em sede de exceção de pré-executividade, para alegar ilegitimidade passiva, eis que não teria sido a beneficiária direta do serviço de saúde prestado, bem como que estaria em desvantagem no momento da assinatura do contrato. Da análise dos fundamentos apresentados pela parte devedora, exsurge a conclusão de que tais insurgências não comportam apreciação neste momento processual, eis que a pretendida "exceção de pré-executividade" sequer comportaria exame, diante da manifesta inadequação da via processual manejada. Com efeito, cabe asseverar que a sentença exequenda foi clara ao estabelecer a legitimidade dos devedores para figurarem no polo passivo da presente demanda, bem como a regularidade do contrato objeto do feito, sendo descabida, na atual fase processual, qualquer revisão do édito exarado. Com efeito, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada, a insurgência apresentada não ventila qualquer matéria passível de ser alegada nesta etapa, em sede de exceção de pré-executividade. Tal alegação, por óbvio, encontrou adequado espaço de debate na fase de conhecimento do processo, sendo certo que, em sede satisfativa, somente seria legítimo alegar aquelas matérias que não puderam ser deduzidas durante a fase cognitiva e que observem os requisitos exigidos pelo instituto da exceção da pré-executividade. Outrossim, a exceção de pré-executividade não tem efeito rescisório, o que inviabiliza a pretendida alteração, ainda que por via transversa, dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Dessa forma, não se mostra possível a análise de matéria já protegida pelo manto da preclusão, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. Ante os fundamentos lançados, DEIXO DE RECEBER a exceção de pré-executividade apresentada em ID 243488211.” Inicialmente, impõe assentar que a exceção de pré-executividade é admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição e tem como cerne a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que assentadas em prova pré-constituída capaz de impedir, de plano, o prosseguimento válido e regular do feito executivo. Assim, admite-se ao executado submeter ao exame judicial a falta de pressuposto processual ou de condição da ação, pois matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo órgão jurisdicional, desde que prescindível a dilação probatória. Sob outro prisma, impõe assentar que a exceção de pré-executividade, ainda que veicule questões de ordem pública, não autoriza, em sede de cumprimento de sentença, a análise de matéria apreciada na fase de conhecimento e acobertada pela eficácia preclusiva em razão do trânsito em julgado da sentença. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DE DISCUSSÃO. 1. Com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo que se analise, na fase de cumprimento do julgado, matérias que já foram discutidas integralmente no processo de conhecimento, mesmo questões de ordem pública, como a legitimidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.370.710/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS RELATIVAS À FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO MÁXIMA OPERADA PELA COISA JULGADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I. Constituído o título judicial e, naturalmente, transposta a fase de conhecimento, não é processualmente admissível, seja mediante impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade, a dedução de matérias que desafiam a coisa julgada, consoante a inteligência dos artigos 502, 503 e 505 do Código de Processo Civil. II. A exceção de pré-executividade, assim como a impugnação ao cumprimento de sentença, constitui incidente do módulo de cumprimento de sentença que, por sua própria natureza e amplitude jurídica, é incompatível com a veiculação de matérias suplantadas pelo encerramento do módulo cognitivo, na esteira do que prescreve o artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil. III. A limitação cognitiva da impugnação ao cumprimento de sentença e, com maior razão, da exceção de pré-executividade, está em consonância com os efeitos da coisa julgada, sob pena de se permitir a introdução, na etapa de cumprimento de sentença, de defesas que poderiam interferir na formação do título judicial e que nada dizem respeito à pretensão executiva propriamente dita. IV. Não incorre em litigância temerária a parte que exerce regularmente o direito de recorrer, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1800513, 07189158420238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a exceção de pré-executividade é admitida apenas quando o vício que se atribui ao título judicial exequendo, ou aos atos constritivos, não veicule matéria acobertada pelo trânsito em julgado da ação de conhecimento e se apresente suficientemente hábil a invalidar de plano a execução. Dito isso, em que pese o esforço argumentativo da Agravante, ancorado em tese de ordem pública à luz do Código de Defesa do Consumidor que não fora oportunamente submetida ao julgador sentenciante, não subsiste a arguição de ilegitimidade passiva formulada em sede de exceção de pré-executividade, ora reiterada perante esta instância revisora, pois referido pressuposto processual restou ultrapassado quando da apreciação da matéria na fase de conhecimento. De fato, não submetida ao juízo a tempo e modo, a nova argumentação da excipiente quanto à (i)legitimidade passiva diz respeito à matéria já superada na fase de conhecimento, de modo que sua legitimidade para integrar o polo passivo do título judicial exequendo está acobertada pela coisa julgada. Com efeito, se o julgador da fase cognitiva se manifestou sobre a legitimidade passiva da ora Agravante, a preclusão pro judicato impede a rediscussão da matéria na fase satisfativa, consoante compreensão firmada pela jurisprudência do STJ, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Conforme consignado no acórdão recorrido, a questão relativa à legitimidade passiva do recorrente, para figurar no cumprimento de sentença, fora decidida em momento anterior, operando preclusão pro judicato, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. 3. "Nos termos da jurisprudência do STJ é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão pro judicato. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.421.094/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.829.415/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. NOVA ANÁLISE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A matéria de ordem pública relacionada à ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que tenha sido objeto de análise e não tenha sido impugnada, não pode ser novamente apreciada, operando-se a preclusão pro judicato. 2. Agravo interno conhecido para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.063.954/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.) Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se avista, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual, ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado, resta inviabilizado o pedido liminar. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 24 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator